Tribunal: TJBA
Processo: 8059398-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059398-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TAIANE BRITO ARAUJO

Advogado(s)
:
JOAO BEZERRA HIRS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA

Agravo de instrumento.
Plano de saúde coletivo por adesão. Reajuste anual.
Decisão agravada que
indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de revisão de reajustes contratuais de plano de saúde coletivo por adesão. A agravante é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão operado pela Bradesco Saúde S/A e administrado pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. A mensalidade do plano passou de R$ 585,57 em 2019 para R$ 2.600,86 em 2025, representando aumento acumulado de 444,15% em seis anos. Os reajustes anuais aplicados foram de 13,60% (2020), 14,00% (2021), 12,36% (2022), 28,90% (2023), 39,64% (2024) e 39,65% (2025), enquanto os índices da ANS para planos individuais nos mesmos períodos foram de 7,35%, 8,14%, -8,19%, 15,50%, 9,63% e 6,91%. O Juízo de origem indeferiu a tutela provisória sob o fundamento de que os reajustes de planos coletivos não se submetem aos percentuais da ANS e de que estariam ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Em decisão monocrática, o Relator deferiu o efeito suspensivo ao agravo. Os contratos de plano de saúde coletivo configuram relação de consumo, nos termos da Súmula nº 608/STJ, submetendo-se aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação de cláusulas abusivas previstos no CDC. O reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices da ANS. A agência reguladora apenas monitora a evolução dos preços para fins de prevenção de abusos. Essa circunstância, porém, não afasta o controle judicial quando demonstrada a abusividade ou onerosidade excessiva. A operadora tem o ônus de demonstrar, mediante extrato pormenorizado, a necessidade e a adequação dos reajustes aplicados. A ausência dessa comprovação configura prática abusiva. As agravadas não apresentaram elementos concretos que justificassem tecnicamente os percentuais praticados. Os percentuais aplicados — especialmente nos anos de 2023 (28,90%), 2024 (39,64%) e 2025 (39,65%) — revelam desproporcionalidade significativa em relação aos índices da ANS para planos individuais e a qualquer parâmetro razoável de recomposição de custos assistenciais. O aumento acumulado de 444,15% em seis anos evidencia potencial abusividade. 9 - O perigo de dano é concreto. A diferença mensal de R$ 1.578,59 entre o valor cobrado e o valor calculado com base nos índices da ANS pode inviabilizar a continuidade da agravante no plano de saúde, privando-a de cobertura assistencial essencial. A medida é reversível, pois as agravadas poderão cobrar eventual diferença ao final. Decisão
agravada reformada
para conceder a tutela provisória de urgência, determinando que as agravadas emitam as mensalidades do plano de saúde da agravante com base nos reajustes anuais autorizados pela ANS para planos individuais nos períodos de 2019/2020 a 2024/2025.
Agravo de Instrumento provido.